Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA DILIGENTE, DA DIVULGAÇÃO DO IMÓVEL OU DO EFETIVO CONTATO COM OS POSSÍVEIS COMPRADORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A matéria impugnada diz respeito à possibilidade de condenação do réu ao pagamento de valores supostamente devidos em razão de contrato de comissão de corretagem, com cláusula de exclusividade.
II. Nos termos do art. 726 do Código Civil, se ajustada a corretagem com exclusividade, o corretor terá direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade.
III. O autor não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I) do fato constitutivo do seu direito (prestação de serviço de corretagem) a fim de justificar a contraprestação e, assim, afastar a inércia delineada na parte final do artigo 726 do Código Civil.
IV. E atribuir ao réu a responsabilidade de comprovar a inércia do corretor de imóveis (autor) em divulgar e anunciar o próprio imóvel (do réu) para venda constitui prova de fato negativo (“prova diabólica”), extremamente difícil e vedada pelo ordenamento jurídico (Código de Processo Civil, art. 373, § 3o, inc. II).
V. Apelação conhecida e desprovida.